Tribunal: TJES
Processo: 0012526-71.2017.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012526-71.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVALDO PEGO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUIA BRANCA LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. FECHAMENTO ABRUPTO DE AUTOESCOLA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR IRRISÓRIO. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais em ação de indenização ajuizada em face de centro de formação de condutores, condenando a ré apenas à reparação de danos materiais (R$ 950,00).

2. O apelante postula indenização compensatória, sustentando que o encerramento abrupto das atividades da autoescola ré, sem a prestação do serviço contratado ou a devolução dos valores pagos, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral.

II. Questão em Discussão

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a falha na prestação de serviço, consistente no fechamento inesperado do estabelecimento de formação de condutores, configura dano moral; e (ii) analisar, de ofício, a adequação do valor fixado a título de honorários advocatícios sucumbenciais ante a sucumbência recíproca.

III. Razões de Decidir

4. O mero descumprimento ou rescisão contratual não enseja condenação por danos morais, sendo imprescindível a demonstração de lesão efetiva a direitos da personalidade — como a honra, a imagem ou a integridade psíquica — que ultrapasse os percalços ordinários da vida em sociedade.

5. A frustração de expectativa decorrente da interrupção do curso de habilitação consubstancia prejuízo de natureza estritamente patrimonial (já reparado pela restituição integral do valor pago), enquadrando-se na esfera dos aborrecimentos e transtornos cotidianos decorrentes de relações comerciais.

6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação resulta em montante manifestamente irrisório ao patrono de cada parte, impondo-se a reforma de ofício da sentença para arbitramento da verba por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC).

IV. Dispositivo e Tese

7. Recurso conhecido e desprovido. De ofício, sentença reformada no capítulo dos honorários advocatícios para arbitrá-los por equidade no montante de R$ 1.000,00 para o patrono de cada parte, com majoração exclusiva em favor do patrono da apelada para R$ 1.100,00, suspensa a exigibilidade por conta da gratuidade de justiça.

8. Tese de julgamento: "1. O mero descumprimento contratual decorrente do fechamento inesperado de autoescola configura aborrecimento cotidiano, não ensejando compensação por dano moral se não demonstrada lesão a direitos da personalidade; 2. Admite-se a fixação de honorários advocatícios por equidade, de ofício, quando o percentual sobre a condenação resultar em valor manifestamente irrisório".

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §§ 8º e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.059; STJ, AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 15.10.2019; TJES, AC 014140057036, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Terceira Câmara Cível, j. 31.08.2021; TJES, AC 0012985-73.2017.8.08.0012, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 05.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NIVALDO PEGO
contra

a r. sentença de id.
18870330
que, nos autos da
a
ção de
i
ndenização
ajuizada em face de
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUIA BRANCA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id.
18870434
), sustenta o apelante, em síntese, que o encerramento abrupto das atividades da autoescola ré, sem a prestação do serviço contratado ou a devolução dos valores, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação.

Contrarrazões apresentadas em id.
18870434
, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para o julgamento.

Vitória-ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0012526-71.2017.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: NIVALDO PEGO

APELADO: CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUIA BRANCA LTDA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NIVALDO PEGO
contra

a r. sentença de id. 18870330 que, nos autos da
a
ção de
i
ndenização
ajuizada em face de
CENTRO DE FORMACAO DE CONDUTORES AGUIA BRANCA LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais (id. 18870434), sustenta o apelante, em síntese, que o encerramento abrupto das atividades da autoescola ré, sem a prestação do serviço contratado ou a devolução dos valores, extrapola o mero aborrecimento, configurando dano moral passível de compensação.

Contrarrazões apresentadas em id. 18870434, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à configuração de danos morais em razão da falha na prestação de serviço consistente no fechamento inesperado de estabelecimento de formação de condutores.

Conforme entendimento deste E. Tribunal de Justiça, o mero descumprimento ou rescisão contratual não enseja condenação por danos morais se não demonstrada ao menos alguma situação específica do caso concreto capaz de atestar que houve ofensa à integridade da parte. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. JULGAMENTO EXTRA-PETITA. DESCABIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA. DOCUMENTO DOTADO DE PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. QUANTUM. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [..] 2) A escritura pública é documento dotado de presunção relativa de veracidade, podendo ser ilidida à vista da existência de provas em sentido diverso, como ocorreu na hipótese, na qual o inadimplemento contratual foi fartamente comprovado. 3)
No que concerne aos danos morais, este egrégio Sodalício seguindo orientação emanada no Tribunal da Cidadania tem decidido que o mero descumprimento ou rescisão contratual não é capaz de gerar, por si só, dano moral. Nesses casos, o dano moral não se presume, devendo haver comprovação de circunstância excepcional ou ao menos demonstração de uma situação específica do caso concreto que serviria de fundamento para a conclusão de que houve ofensa à integridade dos autores suficientemente capaz de gerar dano moral . Precedente.
4) Na espécie, a situação vivenciada pelos autores em decorrência do inadimplemento contratual extrapolou o mero dissabor ou irritação, configurando, ilícito indenizável, eis que os autores tinham confiança total de que a avença seria adimplida, de modo que não só cederam a posse da área em testilha imediatamente aos réus, mas também outorgaram, de logo, a própria escritura pública de compra e venda do terreno, antes mesmo de que recebessem o pagamento integral. 5) O montante arbitrado pela Instância Primeva excede à média do que tem sido fixado em semelhantes situações (inadimplemento contratual) por esta egrégia Terceira Câmara Cível, razão pela qual deve ser reduzida a cifra indenizatória de R$30.000,00 (trinta mil) para R$5.000,00 (cinco mil reais), incindindo sobre a quantia correção monetária a partir da data da publicação deste acórdão ( cf . súmula 362/STJ) e juros de mora desde a citação. 6) Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 014140057036, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 31/08/2021, Data da Publicação no Diário: 17/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DE COISA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DEMORA NA BAIXA DA HIPOTECA PARTE DO PROMISSÁRIO VENDEDOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.
1. O inadimplemento contratual não enseja condenação por danos morais, se a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente (AgInt no RESP 1827470/PR, Rel. Ministro RAUL Araújo, QUARTA TURMA, julgado em 15/10/2019, DJe 11/11/2019)
2. Caso concreto em que a situação experimentada pelo requerente ultrapassa um mero aborrecimento, se caracterizando, deste modo, uma ofensa à quaisquer direitos da personalidade. Isto porque, não obstante a promissária vendedora ter reconhecido que desde novembro de 2016 o promissário comprador havia quitado todos os valores do contrato, a baixa da hipoteca foi realizada somente em abril de 2018 e comprovada nos autos em 10/12/2020. Ademais, o requerente demonstra que enviou diversos e-mails para a recorrido visando solucionar o imbróglio sem obter uma solução, evidenciando-se, deste modo, a ocorrência do dano moral. 3. Recurso provido. (TJES; AC 0012985-73.2017.8.08.0012; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 05/10/2021; DJES 19/10/2021)

Assim, para a caracterização do dano extrapatrimonial, é imprescindível a comprovação de uma lesão efetiva a direitos da personalidade, como a honra, a imagem ou a integridade psíquica, que ultrapasse os percalços ordinários da vida em sociedade.

No caso, a situação narrada limita-se a um prejuízo de natureza estritamente patrimonial, cuja reparação foi determinada pela sentença mediante a restituição integral do valor pago.

A frustração de expectativa decorrente da interrupção do curso de habilitação, conquanto gere transtornos e indignação, enquadra-se na esfera dos aborrecimentos cotidianos decorrentes de relações comerciais.

Por fim, de ofício, impõe-se a reforma da sentença no capítulo referente aos honorários advocatícios sucumbenciais. O d. Juízo reconheceu a sucumbência recíproca, uma vez que o autor decaiu do pedido de danos morais, sagrando-se vencedor apenas nos danos materiais (R$ 950,00). Ao fixar os honorários em 10% sobre o valor da condenação, a verba honorária global resultou em montante manifestamente irrisório ao patrono de cada parte.

Assim, a situação atrai a aplicação da regra da equidade (art. 85, § 8º, CPC), observando-se os critérios de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, além do trabalho e tempo exigidos.

Mantendo a proporção da sucumbência recíproca reconhecida na origem (50% de decaimento para cada parte), afasto a fixação em percentual sobre a condenação e, valendo-me da equidade, arbitro os honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (mil reais) para o patrono do autor e R$ 1.000,00 (mil reais) para o patrono da ré.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Entretanto,
DE OFÍCIO
, reformo a sentença no capítulo dos honorários advocatícios, para afastar a sua fixação em percentual sobre o valor da condenação, arbitrando-os por apreciação equitativa (art. 85, § 8º, do CPC) no montante de R$ 1.000,00 (mil reais) devidos ao patrono da parte autora, e R$ 1.000,00 (mil reais) devidos ao patrono da parte ré.

Em atenção ao art. 85, § 11, do CPC e ao Tema 1.059/STJ, majoro exclusivamente os honorários devidos ao patrono da parte apelada (ré) para R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Mantém-se a distribuição proporcional e a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida às partes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)